Tribunal: TJES
Processo: 5000725-73.2023.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-73.2023.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALACE VIEIRA JORDAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9024152. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RITO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO E PERÍCIA REALIZADAS SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (R$ 7.926,35). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 8º, LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta pelo consumidor visando à anulação do TOI nº 9024152, à declaração de inexistência do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 7.926,35 e à reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando o TOI, afastando a cobrança e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Concessionária interpõe Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do Juizado por suposta complexidade e defendendo a legalidade do TOI.

II – QUESTÕES CONTROVERTIDAS
a) Competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de perícia técnica; b) Validade do TOI e do procedimento administrativo de apuração de irregularidade; c) Existência ou não de dano moral decorrente da negativação; d) Possibilidade jurídica de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar rejeitada: a prova documental constante dos autos permite o julgamento, sendo desnecessária a perícia. No mérito, não houve comprovação de que a concessionária observou o devido processo legal administrativo, especialmente no que tange à notificação prévia, ao acompanhamento da inspeção e à ciência da perícia técnica. A inversão do ônus da prova, aplicada na origem, não foi superada pela concessionária, que não demonstrou o cumprimento das exigências normativas da ANEEL. TOI corretamente anulado e débito declarado inexigível.

A negativação decorrente de débito nulo caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00. Pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é juridicamente impossível no rito dos Juizados Especiais, em respeito ao art. 8º da Lei nº 9.099/95. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
“É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem observância das garantias mínimas do devido processo administrativo, especialmente quanto à notificação prévia e à participação do consumidor, sendo indevida a cobrança de recuperação de consumo dele decorrente. A negativação fundada em débito nulo configura dano moral in re ipsa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000725-73.2023.8.08.0041

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WALACE VIEIRA JORDAO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9024152. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RITO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO E PERÍCIA REALIZADAS SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (R$ 7.926,35). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 8º, LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta pelo consumidor visando à anulação do TOI nº 9024152, à declaração de inexistência do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 7.926,35 e à reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando o TOI, afastando a cobrança e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Concessionária interpõe Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do Juizado por suposta complexidade e defendendo a legalidade do TOI.

II – QUESTÕES CONTROVERTIDAS
a) Competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de perícia técnica; b) Validade do TOI e do procedimento administrativo de apuração de irregularidade; c) Existência ou não de dano moral decorrente da negativação; d) Possibilidade jurídica de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar rejeitada: a prova documental constante dos autos permite o julgamento, sendo desnecessária a perícia. No mérito, não houve comprovação de que a concessionária observou o devido processo legal administrativo, especialmente no que tange à notificação prévia, ao acompanhamento da inspeção e à ciência da perícia técnica. A inversão do ônus da prova, aplicada na origem, não foi superada pela concessionária, que não demonstrou o cumprimento das exigências normativas da ANEEL. TOI corretamente anulado e débito declarado inexigível.

A negativação decorrente de débito nulo caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00. Pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é juridicamente impossível no rito dos Juizados Especiais, em respeito ao art. 8º da Lei nº 9.099/95. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
“É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem observância das garantias mínimas do devido processo administrativo, especialmente quanto à notificação prévia e à participação do consumidor, sendo indevida a cobrança de recuperação de consumo dele decorrente. A negativação fundada em débito nulo configura dano moral in re ipsa.”

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrido, ajuizou ação contra a EDP buscando a anulação do TOI nº 9024152, o cancelamento da cobrança complementar de consumo no valor de R$ 7.926,35 e indenização por danos morais.

Sustentou que o TOI foi lavrado em setembro de 2023, abrangendo período extenso (25/05/2021 a 04/07/2023), após suposta irregularidade constatada no medidor da instalação rural nº 223822. Afirmou, porém, que jamais adulterou o equipamento e que tanto a inspeção quanto a troca do medidor foram realizadas sem sua presença e sem prévia notificação, impedindo seu acompanhamento. Para o Autor, o procedimento foi arbitrário e deve ser declarado nulo, além de gerar dano moral pelo constrangimento e pela cobrança indevida.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16268810):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
a pretensão autoral para confirmar a liminar deferida (zID. 32830077) e:

a)
ANULAR
o TOI nº 9024152, e, consequentemente,
DECLARAR
inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$ 7.926,35 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Inconformada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16268814), suscitando a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, sustentando a legalidade do TOI e da cobrança. Afirmou que o Recorrido foi inerte após a notificação e que não há ato ilícito a ensejar danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (Id 16268820), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente busca a reforma da sentença alegando a presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a conformidade do cálculo de recuperação de consumo com a Resolução ANEEL nº 414/2010.

É imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo.

Conforme se extrai do TOI (Id 16268801), no campo 15, a própria Concessionária indicou que o Recorrido não acompanhou a inspeção (“Consumidor Acompanhou a inspeção? Não”). Ademais, o documento Relatório de Avaliação Técnica (Id 16268800) foi realizado em 28/08/2023, após a retirada do medidor, sem prova cabal de que o Recorrido foi notificado da data desta perícia laboratorial com a antecedência mínima de dez dias, tampouco houve prova nos autos de que o Recorrido recebeu a cópia integral do TOI e demais informações, inclusive a oportunização para requerer a perícia junto a órgão metrológico oficial, mediante comprovante de recebimento com Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio idôneo que permita atestar que o consumidor efetivamente tomou ciência do ato.

A Recorrente, em sua defesa, alegou ter enviado toda a documentação, mas cabia a ela, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, VIII, do CDC (que ensejou a inversão do ônus da prova, deferida pelo Juízo
a quo
no Id 16268791), demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ou seja, comprovar o cumprimento integral do rito administrativo, o que não o fez.

Não basta alegar que a documentação fora enviada ou que a irregularidade existia; é imperativo que a Concessionária demonstre ter assegurado o direito formal do consumidor de participar e impugnar a apuração, em prestígio ao princípio do devido processo legal.

Por conseguinte, a manutenção da anulação do TOI nº 9024152 e a declaração de inexistência do débito de recuperação de consumo de R$ 7.926,35, conforme decidido em primeiro grau, é medida que se impõe.

A Recorrente insurge-se contra a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, argumentando a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
fixado.

O Juízo a quo, acertadamente, fundamentou a condenação por danos morais na inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes (Id 16268795), decorrente do débito ilegalmente constituído pelo TOI nulo (Id 16268810).

Tendo sido mantida a nulidade do TOI e a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 7.926,35, a negativação promovida pela Recorrente, comprovada à ID 16268795, reveste-se da mais cristalina ilegalidade. A inclusão do nome de um consumidor em órgãos de restrição ao crédito com base em dívida inexistente ou nula é fato que por si só extrapola o mero dissabor, causando prejuízo presumido à honra objetiva e subjetiva, configurando o dano moral
in re ipsa
. Não é exigida a prova do efetivo abalo psicológico ou da demonstração de prejuízo junto à praça, sendo suficiente o registro da inscrição indevida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a Recorrente pleiteia sua minoração. Contudo, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em patamar prudente e razoável. A fixação da indenização por danos morais deve observar o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico-punitivo para o ofensor, coibindo a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

Considerando o porte da Recorrente (uma grande concessionária de serviço público) e a gravidade da conduta (negativação indevida decorrente de falha procedimental), o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se equilibrado e em consonância com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de inscrição indevida.

Dessa forma, o pleito de afastamento da condenação ou de minoração do
quantum
indenizatório não merece guarida.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não assiste à Recorrente.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a Recorrente não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do Fonaje, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)